Tribunal: TJMT
Processo: 1011066-24.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011066-24.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODRIGO MULLER - CPF: 033.812.891-36 (APELANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), BELLA PIETRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA - CNPJ: 15.474.797/0001-36 (APELADO), CARLOS HENRIQUE WARMLING - CPF: 700.536.771-53 (ADVOGADO), FERNANDA AUGUSTA WARMLING - CPF: 062.367.959-08 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA WARMLING - CPF: 325.480.609-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS/VÍCIOS APARENTES REFERENTE A INFILTRAÇÕES – DEMORA INJUSTIFICADA NOS REPAROS –– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE OCASIONOU AFLIÇÃO E TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS CONSTANTES DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO

Constatando-se que os vício/defeitos no imóvel adquirido concernentes a infiltrações ocasionaram transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, bem como a demora injustificada da demandada em providenciar os reparos necessários, não há como afastar a sua responsabilidade mesmo porque a responsabilidade da construtora no caso é de ordem objetiva.

Dessa forma evidenciado que a falha na prestação do serviço e a conduta injustificada da demandada quanto a demora no conserto do vício/defeito apresentado no imóvel, causou à parte autora/consumidora, angústia, aflição

e frustração o dever de indenizar a título de danos morais se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1011066-24-2018

EMBARGANTE: RODRIGO MULLHER

EMBARGADO: BELLA PIETRA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SPE LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Rodrigo Muller
, em face do acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Embargada para afastar a condenação a título de danos morais ao qual, havia sido condenada a pagar ao Embargante.

Nas razões recursais o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido é omisso com relação aos argumentos expostos na audiência de instrução e julgamento que serviram de base para a prolação da sentença e quanto a natureza do ilícito que expôs a saúde da família do Embargante.

Afirma que o dano moral foi afastado estando embasada a decisão na suposta incidência de mero descumprimento contratual, no entanto, o evento danoso atingiu esferas importantes que não foram abordadas no acórdão.

Afirma que há argumentos robustos como o depoimento do autor colhido na audiência de Instrução e julgamento que deram amparo para a sentença e que não foi levado em consideração no acórdão.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada, tendo em vista que o ilícito expôs a saúde da família do Recorrente havendo necessidade de ser mantida a sentença, desprovendo-se o apelo.

Nas contrarrazões a Embargada refuta a tese recursal, aduzindo que não existe omissão a ser sanada e que a simples inconformidade da parte não enseja embargos de declaração. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Necessário anotar que em face do acórdão o Embargante ingressou com Recurso Especial ao STJ inadmitido conforme ID 206516197, ensejando a interposição de Agravo junto à Corte Superior ID 209970183, sendo determinado seu envio ao Superior Tribunal de Justiça.

Sobreveio a decisão ID 273376376, reconhecendo omissão no acórdão, uma vez que deixou de analisar as razões elencadas na sentença quanto aos danos morais realizando sua reforma neste ponto, tendo os Autos retornado para reapreciação dos Embargos de Declaração quanto aos danos morais constantes da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025